Tribunal: TJSP
Processo: 2016920-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Agravantes que não demonstraram fazer jus à benesse – Insuficiência de recursos não comprovada – Inteligência do art. 98, do NCPC, e da Súmula 481, do STJ - Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.